Tribunal: STF
Processo: HC 205697
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CONVOCAÇÃO PARA OITIVA DO PACIENTE. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. OITIVA REALIZADA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.8.2021 por Hazenclever Lopes Cançado, em benefício de Roberto Pereira Ramos Júnior, “Diretor Presidente da FIB BANK GARANTIA DE FIANÇAS FIDEJUSSÓRIAS S/A”, contra ato do Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador Omar Aziz, e dos membros desse digno órgão parlamentar.
    2. O impetrante afirma ter sido aprovado, em 19.8.2021, o Requerimento n. 1.365/2021, para comparecer o paciente à Comissão Parlamentar de Inquérito indicada, a fim de prestar depoimento na condição de testemunha.
    Alega que, “em que pese constar do Requerimento n.º 1.365/2021 que o depoimento do Sr. Roberto Pereira Ramos Júnior se dará na condição de testemunha, fato é que sua verdadeira condição é a de investigado, isso, pois na mesma sessão do dia 19/8/2021, em que foi aprovada sua intimação para comparecer à CPI, foram quebrados o sigilo telemático, telefônico, bancário e fiscal da empresa em que o Paciente é Presidente, através da aprovação dos Requerimentos n.º 01253/2021, 01434/2021, 01431/2021 (Doc. nº 3)”.
    Anota que “o pretexto de chamamento como testemunha nem ao menos se sustenta, porquanto as quebras de sigilo somente podem afetar aqueles que estão sob o jugo de uma investigação. O Paciente, como Diretor-Presidente da empresa FIB BANK GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS S.A, é o responsável pela representação da empresa, portanto, é fato que também se trata de investigado”.
    Observa que “o Paciente faz jus ao direito de permanecer em silêncio, pois, apesar de se fazer constar a condição de testemunha no Requerimento aprovado para sua convocação, a bem da verdade, está-se diante de uma situação em que o Sr. Roberto Pereira Ramos Júnior é, de maneira injusta, investigado”.
    Sustenta que “a prestação jurisdicional requerida é que lhe seja garantido o exercício do direito constitucional de não ser injustamente constrangido, ou cerceado em sua liberdade, bem como o direito de permanecer em silêncio em tudo quanto se pretender incriminá-lo, em decorrência do impedimento à autoincriminação, também oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito”. 
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “A concessão da MEDIDA LIMINAR, a fim de que seja assegurado ao Paciente ROBERTO PEREIRA RAMOS JÚNIOR: 
    i. a não compulsoriedade de comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da “CPI da Pandemia” [inserir aqui os termos da reunião/dia/horário, conforme Requerimento XX], no âmbito do do Senado Federal, para prestar declarações sobre os fatos que supostamente o envolvem, , sem que possa sofrer qualquer sanção ou constrangimento pelo não comparecimento; 
    ii. Em caso de comparecimento, o direito de não ser obrigado a assinar termo de compromisso como testemunha ou investigado, sem sofrer, com isso, qualquer constrangimento; 
    iii. O direito ao silêncio, resguardando-se o direito de responder às perguntas que, a seu Juízo, não configurem violação ao princípio do nemo tenetur se detegere e se refiram a fatos objetivos, eximindo o depoente da emissão de juízos de valor ou opiniões pessoais; 
    iv. O direito de ser assistido por advogado detentor das prerrogativas asseguradas pela Lei nº 8.906/1994, podendo, inclusive suscitar questão de ordem, bem como de com o advogado se comunicar durante a Sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito e no curso de suas declarações ou depoimentos, podendo o seu representante legal intervir verbalmente, quando se revelar necessário, para fazer cessar ato arbitrário ou, então, para impedir que aquele que o constituiu culmine por auto incriminar-se; 
    Pede, alfim, após a oitiva da Procuradoria- Geral da República e a prestação de informações pela presidência da CPI, seja o presente remédio constitucional recebido para que seja concedida definitivamente a ordem de habeas corpus, confirmando-se a medida liminar vindicada”.
    3. Em 27.8.2021, o Presidente da CPI da Pandemia prestou informações, requerendo “em preliminar que seja julgado prejudicado o HC por prejudicialidade, ante a perda superveniente do seu objeto, e que, no mérito, seja denegado o habeas corpus”. (e-doc. 7).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Foi expedido o salvo-conduto em favor do paciente e, assim, satisfeito o requerido na inicial.
    Consta das informações prestadas pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, Senador Omar Aziz, que o paciente compareceu à audiência pública promovida pela comissão em 25.8.2021, informado, ainda, que “iniciada a referida reunião às 10 horas e 32 minutos de 25 de agosto de 2021 e finalizada, na mesma data, às 17 horas, transcorreu a oitiva em inegável observância aos preceitos da decisão prolatada por V.Exa.” (fl. 8, doc. 7 – grifos no original).
    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a realização da oitiva, garantidos os direitos da Paciente, implica a prejudicialidade do feito” (HC n. 89.269, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 15.12.2006).
    Nesse sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 134.282, de minha lavra, DJe 17.9.2016; HC n. 169.949, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.8.2019; HC n. 169.595, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.8.2019; HC n. 150.294, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.9.2018; HC n. 135.286, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.3.2017; HC n. 134.259, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 23.8.2016; HC n. 128.536, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 15.10.2015; HC n. 129.071, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.9.2015; HC n. 129.117, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 1º.9.2015.
    6. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Arquive-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora